Tribunal: TJPA
Processo: 0003064-53.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003064-53.2011.8.14.0006

APELANTE: FABIO JUNIOR GOMES SANCHES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0003064-53.2011.814.0006

3ª TURM
A DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: FÁBIO JÚNIOR GOMES SANCHES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBL
ICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO O COMÉRCIO ILÍCITO DO ENTORPECENTE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). SÚMULA Nº 23 DO TJPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0003064-53.2011.814.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: FÁBIO JÚNIOR GOMES SANCHES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
FÁBIO JÚNIOR GOMES SANCHES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 4409887 P. 2/4) em resumo, que em 01/04/2011 no período noturno, policiais militares que estavam realizando ronda extensiva na Rua Vitório próximo à Rua Frei Damião no Bairro do Curuçambá, ocasião em que avistaram o Recorrente e seu irmão em atitude suspeita, e, ao perceberem a viatura um deles jogou um pequeno embrulho que portava, porém os policiais conseguiram apreender o objeto (40,2g de cocaína) e ao procederem com revista pessoal foi encontrado com Fábio a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4409893 p. 12/16), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4409894 p. 12/17), pugnando pela desclassificação do crime para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4409894 (p. 21-23), pelo improvimento do apelo.

Nesta instância em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 4409895 – p. 8/13).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

1. Da pretendida desclassificação do crime do
art. 33 da Lei 11.343/06, para a conduta descrita no art. 28 do mesmo diploma legal.

Para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário e verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que não há provas que pudessem aferir que o acusado era usuário de drogas, ou ao menos, estava consumindo entorpecentes no momento da abordagem policial.

Primeiramente, por meio do
Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4409892 p. 20)
, que demonstram que foi apreendida 21 (vinte e uma) petecas contendo substância pastosa esbranquiçada, feitas em pedaços de plástico transparente, pesando no total 40,2gde cocaína (benzoilmetilecgonina)
.

No segundo ponto, observa-se a prisão em flagrante, a qual ocorreu após denúncias anônimas, sobre a ocorrência de tráfico de drogas na área.

Além disso, consta os depoimentos das testemunhas de acusação
em Juízo
, as quais realizaram o flagrante, onde demonstraram que a droga apreendida não se destinava ao consumo próprio, mas ao comércio ilícito.

Os Policiais Militares,
Marcelo Chucre e Josimar Rodrigues Brabo
, que prenderam o apelante em estado de flagrância, afirmaram (mídia ID’s 4410777-4410779) que receberam denúncia sobre o tráfico de drogas na Rua Vitório. Ato contínuo se deslocaram até a referida localidade e visualizaram um grupo de pessoas e ao se aproximarem com a viatura, viram o Recorrente jogar um pequeno embrulho que portava. Porém os policiais conseguiram apreender o objeto (40,2g de cocaína) e a
o questionarem sobre de quem seria a referida substância ele afirmou ser sua.

O
acusado
por sua vez, não compareceu à audiência de instrução, apesar de devidamente intimado, pelo que o Juízo decretou a REVELIA (ID nº 4409892 – p. 9).

Pelo que fora colhido durante a instrução processual, resta evidente que o recorrente praticava o comércio ilegal de substância ilícita, a começar pelo local, que denúncias indicaram como sendo ponto do tráfico de drogas. Além disso, ressalta-se o estado de flagrância em que foi preso o acusado.

Desta forma, em que pese a defesa pleitear pela desclassificação para consumo próprio, além de não ter apresentado qualquer indicativo de que a droga apreendida em poder do acusado se destinava de fato, para esse fim, a reunião de todos os elementos expostos é robusto para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CARACTERIZADA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABÍVEL
.

1. Existindo prova suficiente para amparar o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2.
Inviável a desclassificação da conduta do acusado para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, quando restou demostrado nos autos que a droga apreendida seria destinada à difusão ilícita
.

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0004886-43.2018.8.07.0001, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 19/11/2020) (grifo nosso)

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

2. Do redimensionamento da pena

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão não assiste a defesa.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pela Magistrada.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 500 (quinhentos) dias-multa, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, as consequências do crime.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada na circunstância judicial, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 1 (um) ano acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/12/2021